Tribunal: TJMT
Processo: 1035475-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035475-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILO FRANCISCO WEBER - CPF: 026.990.959-15 (EMBARGADO), ENCANTARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.144.988/0001-26 (EMBARGANTE), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), SILVANI APARECIDA LEISING - CPF: 569.887.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, P.U., DO CPC. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, com fundamento no art. 95, p.u., do CPC. A embargante sustenta erro de premissa fática quanto ao alegado requerimento comum da prova pericial, omissão acerca da manifestação de desinteresse na fase de especificação de provas, contradição na aplicação de princípios consumeristas e violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por suposta decisão surpresa. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) erro de premissa fática ao reconhecer requerimento comum da prova pericial; (ii) omissão quanto à alegada preclusão consumativa e aos efeitos da manifestação de desinteresse probatório; (iii) contradição interna; e (iv) decisão surpresa, apta a ensejar efeitos modificativos nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e se limitam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito sob o rótulo de vício formal inexistente.

4.

A alegação de erro de premissa fática não procede. O acórdão embargado, ao reconhecer a configuração de requerimento comum da prova pericial, realizou valoração jurídica do comportamento processual das partes à luz do conjunto dos autos. Divergência quanto à interpretação conferida aos atos processuais não configura erro material ou distorção objetiva dos fatos.

5.

Inexiste omissão quanto à distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais. O acórdão enfrentou a controvérsia central e concluiu, de forma fundamentada, pela incidência do art. 95, p.u., do CPC, afastando a imputação exclusiva do custeio a apenas uma das partes. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos, desde que suficiente a fundamentação adotada.

6.

Também não há decisão surpresa. A matéria relativa à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi integralmente devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento. A interpretação jurídica conferida aos atos processuais insere-se nos limites do debate instaurado, não havendo afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

7.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa e individualizada a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. A valoração jurídica do comportamento processual das partes, para fins de aplicação do art. 95, p.u., do CPC, não configura erro de premissa fática quando amparada no conjunto dos autos.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1035475-46.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ENCANTARE ENGENHARIA LTDA

EMBARGANDO:

NILO FRANCISCO WEBER

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENCANTARE ENGENHARIA LTDA em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NILO FRANCISCO WEBER, para reformar decisão de primeiro grau e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, com fundamento no art. 95, parágrafo único, do CPC.

Sustenta a embargante que o acórdão incorre em erro de premissa fática ao afirmar que teria apresentado quesitos antes do pronunciamento judicial, configurando aceite tácito da prova pericial.

Alega, ainda, omissão quanto ao efeito jurídico de sua manifestação de desinteresse na fase de especificação de provas, contradição interna na aplicação de princípios consumeristas e violação aos arts. 9º e 10 do CPC por suposta decisão surpresa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a decisão de origem, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 347390865.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida sob o pretexto de integração do julgado.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a modificação do acórdão.

A alegação de erro de premissa fática não procede.

O acórdão embargado reconheceu que a prova pericial foi requerida por ambas as partes à luz do conjunto processual considerado no agravo de instrumento, destacando não apenas referências formais à prova técnica em peças anteriores, mas também o comportamento processual convergente das partes no sentido da produção da perícia.

A conclusão adotada decorreu da valoração jurídica dos atos processuais constantes dos autos, e não de equívoco material ou distorção objetiva da cronologia.

A insurgência da embargante, ao sustentar que a apresentação de quesitos decorreu exclusivamente de determinação judicial e não configuraria requerimento de prova, revela inconformismo com a interpretação conferida por este Colegiado ao alcance jurídico de tais manifestações. O acórdão examinou a controvérsia sob o prisma do art. 95 do CPC e concluiu, de forma fundamentada, pela incidência do parágrafo único, diante da configuração de requerimento comum. Divergir dessa conclusão não caracteriza erro de premissa fática, mas mera pretensão de rediscussão do mérito.

Também não há omissão quanto à alegada preclusão consumativa.

O acórdão enfrentou a questão central submetida ao julgamento — a distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais — e fixou tese clara no sentido de que, à luz do contexto processual, não se poderia atribuir exclusivamente a uma das partes o custeio integral da prova técnica.

Não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu.

Por fim, inexiste decisão surpresa.

O fundamento adotado — existência de requerimento comum de perícia e consequente aplicação do art. 95, parágrafo único, do CPC — decorre diretamente da matéria devolvida no agravo de instrumento, que versava precisamente sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

A interpretação jurídica conferida aos atos processuais não configura inovação de fundamento fático estranho ao debate, mas exercício regular da função jurisdicional.

Em realidade, os embargos revelam nítida intenção de rediscutir matéria já decidida, buscando atribuir efeitos modificativos sem a presença de qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. Tal finalidade extrapola os estreitos limites da via integrativa.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi apreciada sob a ótica dos dispositivos legais pertinentes, sendo desnecessária menção expressa e individualizada a cada artigo indicado, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada, o que se verifica no caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ENCANTARE ENGENHARIA LTDA, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026